Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600750-18.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. FAKE NEWS. LIBERDADE DE IMPRENSA.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

O presente recurso foi interposto por candidata à Prefeitura de Imbaú, e respectiva Coligação contra
sentença da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba/PR, que julgou improcedente representação por
veiculação de Fake News, proposta em face de candidato adversário, e outros, incluindo a RICTV.
Alegou-se que vídeos publicados nas redes sociais pelos recorridos, baseados em matéria da
RICTV, teriam promovido propaganda negativa, sugerindo que o incêndio na empresa da família do
candidato foi motivado por razões políticas, envolvendo a candidata recorrente.
A sentença entendeu que o conteúdo veiculado não era inverídico ou difamatório, ressaltando a
importância da liberdade de imprensa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o conteúdo jornalístico veiculado configura propaganda
eleitoral negativa com base em fatos sabidamente inverídicos, passível de limitação pela Justiça Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A liberdade de expressão, garantida pela legislação eleitoral, deve ser respeitada, conforme o art. 57-J
da Lei 9.504/97, que limita a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet.
6. A jurisprudência do TSE estabelece que a mensagem deve conter inverdade flagrante, sem
controvérsias, para ser considerada propaganda eleitoral irregular.
7. No caso concreto, a reportagem da RICTV e o vídeo discutido limitaram-se a narrar fatos apurados por
autoridades policiais, sem atribuir diretamente responsabilidade à candidata recorrente, configurando
exercício legítimo de jornalismo informativo.
8. O conteúdo não ultrapassou os limites da liberdade de imprensa e da livre manifestação do
pensamento, conforme já decidido em outros julgados do TRE-PR e do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedente a
representação.
10. Tese de julgamento: A veiculação de conteúdo jornalístico que não contenha inverdades flagrantes
ou acusações diretas a candidatos não configura propaganda eleitoral negativa, sendo garantida pela
liberdade de imprensa.
Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.504/1997, art. 57-J.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27.

Jurisprudência relevante citada

TSE – Recurso na Representação nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em 30/08/2018, publicado
em sessão.
RP n

Inteiro teor:
16/11/2024
Número: 0600750-18.2024.6.16.0111

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600750-
18.2024.6.16.0111, que julgo improcedente a representação. (Representação Eleitoral ajuizada por
Dayane Sovinski Rodrigues, candidata a prefeita de Imbaú, e Coligação Imbaú no Caminho Certo,
com fundamento no art. 57-D, §3º, da Lei nº 9.504/, Cassemiro Pinto Martins Junior, candidato a
prefeito de Imbaú, Claudia Martins (Claudiane Pinto Martins) e Abraão Borecki, respectivamente
irmã e cunhado do referido candidato, além de RICTV - Rede Independência de Comunicação, Marc
Emannuel Mendes Marcelino Sousa, Beatriz Frehner e Jeuliano Pedroso de Lima. O autor narrou
que, em 11/09/2024, foi publicado um vídeo na rede social Facebook, nas páginas de Claudia
Martins e Abraão Borecki, contendo matéria elaborada pela RICTV, com base em informações
supostamente repassadas por Cassemiro Pinto Martins Junior. Segundo o autor, o vídeo sugere,
de forma sensacionalista, que o incêndio ocorrido em uma serraria da família de Cassemiro Junior
teria sido motivado por razões políticas, sem qualquer comprovação por parte das autoridades
policiais. Alegou que tais informações são inverídicas, não tendo sido confirmadas pela Polícia
Civil local, e que o conteúdo divulgado tem o intuito de prejudicar sua candidatura à prefeitura de
Imbaú, sendo a única opositora de Cassemiro Junior nas eleições de 2024.Destacou que o
município de Imbaú possui menos de 15 mil habitantes, e que conteúdos sensacionalistas como o
veiculado tendem a impactar diretamente na percepção dos eleitores, o que justificaria a pretensão
de exclusão das publicações). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
DAYANE SOVINSKI RODRIGUES (RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DAYANE SOVINSKI RODRIGUES PREFEITO
(RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Imbaú no Caminho Certo
[REPUBLICANOS/PDT/PODE/PL/PRD/PSD] - IMBAÚ - PR
(RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
CASSEMIRO PINTO MARTINS JUNIOR (RECORRIDO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 CASSEMIRO PINTO MARTINS JUNIOR
PREFEITO (RECORRIDO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
ABRAAO BORECKI (RECORRIDO)
FLAVIO FLORES JUNIOR (ADVOGADO)
TV INDEPENDENCIA OESTE DO PARANA LTDA
(RECORRIDO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
CLAUDIANE PINTO MARTINS (RECORRIDA)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARC EMMANUEL MENDES MARCELINO DE SOUSA
(RECORRIDO)
BEATRIZ FREHNER (RECORRIDA)
JEULLIANO PEDROSO DE LIMA (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141809
17/10/2024
12:48
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.061

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600750-18.2024.6.16.0111 – Imbaú –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: DAYANE SOVINSKI RODRIGUES
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DAYANE SOVINSKI RODRIGUES PREFEITO
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
RECORRENTE: Imbaú no Caminho Certo [REPUBLICANOS/PDT/PODE/PL/PRD/PSD] -
IMBAÚ - PR
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
RECORRIDO: CASSEMIRO PINTO MARTINS JUNIOR
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 CASSEMIRO PINTO MARTINS JUNIOR PREFEITO
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: ABRAAO BORECKI
ADVOGADO: FLAVIO FLORES JUNIOR - OAB/PR54248-A
RECORRIDO: TV INDEPENDENCIA OESTE DO PARANA LTDA
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - OAB/PR20738-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
RECORRIDA: CLAUDIANE PINTO MARTINS
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDO: MARC EMMANUEL MENDES MARCELINO DE SOUSA
Num. 44141809 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712481096000000043091826
Número do documento: 24101712481096000000043091826
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:14:24

RECORRIDA: BEATRIZ FREHNER
RECORRIDO: JEULLIANO PEDROSO DE LIMA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. FAKE NEWS. LIBERDADE DE IMPRENSA.
PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

O presente recurso foi interposto por candidata à Prefeitura de Imbaú, e respectiva Coligação contra
sentença da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba/PR, que julgou improcedente representação por
veiculação de Fake News, proposta em face de candidato adversário, e outros, incluindo a RICTV.
Alegou-se que vídeos publicados nas redes sociais pelos recorridos, baseados em matéria da
RICTV, teriam promovido propaganda negativa, sugerindo que o incêndio na empresa da família do
candidato foi motivado por razões políticas, envolvendo a candidata recorrente.
A sentença entendeu que o conteúdo veiculado não era inverídico ou difamatório, ressaltando a
importância da liberdade de imprensa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o conteúdo jornalístico veiculado configura propaganda
eleitoral negativa com base em fatos sabidamente inverídicos, passível de limitação pela Justiça Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A liberdade de expressão, garantida pela legislação eleitoral, deve ser respeitada, conforme o art. 57-J
da Lei 9.504/97, que limita a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet.
6. A jurisprudência do TSE estabelece que a mensagem deve conter inverdade flagrante, sem
controvérsias, para ser considerada propaganda eleitoral irregular.
7. No caso concreto, a reportagem da RICTV e o vídeo discutido limitaram-se a narrar fatos apurados por
autoridades policiais, sem atribuir diretamente responsabilidade à candidata recorrente, configurando
exercício legítimo de jornalismo informativo.
8. O conteúdo não ultrapassou os limites da liberdade de imprensa e da livre manifestação do
pensamento, conforme já decidido em outros julgados do TRE-PR e do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedente a
representação.
10. Tese de julgamento: A veiculação de conteúdo jornalístico que não contenha inverdades flagrantes
ou acusações diretas a candidatos não configura propaganda eleitoral negativa, sendo garantida pela
liberdade de imprensa.
Dispositivos relevantes citados

Lei nº 9.504/1997, art. 57-J.
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27.

Jurisprudência relevante citada

TSE – Recurso na Representação nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em 30/08/2018, publicado
em sessão.
RP n° 367.516/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva, publicado em sessão, 26.10.2010.
TRE-PR. Recurso Eleitoral 060217678/PR, Relator Des. Roberto Aurichio Junior, Acórdão de
19/09/2022, Publicado em Sessão 218, data 22/09/2022.
TRE-PR. Representação 060209532/PR, Relatora Des. Melissa De Azevedo Olivas, Acórdão de
05/09/2022, Publicado em Sessão 85, data 06/09/2022

TSE. ED Em Representação 060130762/DF, Relator Min. Floriano De Azevedo Marques, Acórdão de
25/04/2024, Publicado no DJE 74, data 08/05/2024.

Num. 44141809 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712481096000000043091826
Número do documento: 24101712481096000000043091826
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:14:24

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por DAYANE SOVINSKI
RODRIGUES; ELEIÇÃO 2024 DAYANE SOVINSKI RODRIGUES PREFEITO e
COLIGAÇÃO “IMBAÚ NO CAMINHO CERTO” (REPUBLICANOS, PDT, PODEMOS, PL,
PRD e PSD) em face da sentença exarada pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco
Borba/PR que, confirmando liminar anteriormente concedida, julgou improcedente a
representação.

Originariamente, DAYANE SOVINSKI RODRIGUES; ELEIÇÃO 2024
DAYANE SOVINSKI RODRIGUES PREFEITO e COLIGAÇÃO “IMBAÚ NO CAMINHO
CERTO” (REPUBLICANOS, PDT, PODEMOS, PL, PRD e PSD), ora recorrentes,
propuseram Representação Por Veiculação de Fake News, Com Pedido de Tutela de
Urgência em face de CASSEMIRO PINTO MARTINS JUNIOR, ELEIÇÃO 2024
CASSEMIRO PINTO MARTINS JUNIOR PREFEITO, CLAUDIA MARTINS, ABRAÃO
BORECKI, RICKTV - REDE INDEPENDÊNCIA DE COMUNICAÇÃO, MARC EMANNUEL
MENDES MARCELINO SOUSA, BEATRIZ FREHNER e JEULIANO PEDROSO DE LIMA.

Após o devido processamento, foi confirmada a decisão liminar e julgada
improcedente a representação em razão da ausência “de demonstração inequívoca de
que o conteúdo veiculado na reportagem e no vídeo em questão seja difamatório ou
inverídico, e considerando a importância de garantir a liberdade de imprensa e a plena
informação do eleitorado” (ID. 44077338).

Em seu recurso eleitoral, a parte recorrente alegou, em síntese, que: a) em
data de 11/09/2024, por volta das 22h00min, se surpreenderam com vídeo publicado nos
perfis pessoais da rede social Facebook dos recorridos Cláudia Pinto Martins e Abraão
Borecki; b) referido vídeo trata-se de matéria elaborada pela recorrida RICTV - Rede
Independência de Comunicação, “com base certamente nas informações repassadas pelo
representado Sr. Cassemiro Pinto Martins Junior, já que uma das publicações feitas pela
então empresa de notícias em seu sítio eletrônico é expressa ao tratar que, segundo o
candidato Cassemiro Junior, o incêndio causado na empresa de sua família se deu por
motivação política”; c) as publicações são sensacionalistas e editadas pelos recorridos
RICTV e Cassemiro Junior foram replicadas por Claudia Martins e Abraão Borecki, irmã e
cunhado de Cassemiro, respetivamente; d) a polícia civil local sequer se manifestou
acerca do evento ou atestou tratar-se de conduta criminosa; e) “vê-se naturalmente às
Num. 44141809 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712481096000000043091826
Número do documento: 24101712481096000000043091826
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:14:24

claras, acusações em desfavor de Dayane Sovinsk Rodrigues e sua candidatura, bem
como, a toda a coligação ‘imbaú no caminho certo’, já que incute na mente dos eleitores
fração distorcida e não comprovada pelo órgão investigativo, de que a referida queimada
se deu unicamente por vontade política”; f) as postagem incitam o ódio contra Dayane
Sovinski Rodrigues, única opositora política do candidato representado, Cassemiro
Junior; g) tais notícias são absolutamente desfavoráveis à candidata recorrente, além de
inverídicas; h) os jornalistas Marc Emannuel Mendes Marcelino Sousa, Beatriz Frehner e
Jeuliano Pedroso de Lima são partes legítimas para integrar o polo passivo da demanda,
por essa razão, deve ser reformada a decisão na parte que afastou sua legitimidade
passiva; i) o presente caso se amolda ao disposto no art. 242, do Código Eleitoral,
havendo violação ao art. 57-D, § 3º, da Lei nº 9.504/1997 e arts. 22, 90, 92 e 93 da Res.
TSE nº 23.610/19; j) se trata de propaganda negativa e inverídica, disfarçada de matéria
jornalística em desfavor da candidata recorrente, bem como de sua coligação, com a
produção de estados mentais no eleitor; l) houve várias catástrofes na região de Imbaú
envolvendo incêndios em outras serrarias.

Pleiteiam a) a declaração de legitimidade dos repórteres do Grupo RICTV no
polo passivo da demanda e; b) sejam condenados e punidos os recorridos nos termos do
art. 57-D, da Lei Eleitoral, com sanção pecuniária em seu patamar máximo, “
suspendendo inclusive definitivamente as publicações vergastadas nos autos”.

Em suas contrarrazões, os recorridos Cassemiro Pinto Martins Junior, Eleição
2024 Cassemiro Pinto Martins Junior Prefeito e Claudia Martins buscam o total
desprovimento do recurso e a manutenção da decisão recorrida.

TV Independência Oeste do Paraná Ltda, em suas contrarrazões,
preliminarmente, requer o não conhecimento do recurso em razão da ofensa ao princípio
da dialeticidade recursal. No mérito, busca o desprovimento do recurso.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 43971017).

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, não há que se falar em legitimidade passiva dos repórteres da
RICTV, Marc Emannuel Mendes Marcelino Sousa, Beatriz Frehner e Jeuliano Pedroso de
Lima.

A propósito, a respeito do tema, adoto os bem lançados fundamentos da
decisão de origem, que reconheceu de ofício a ilegitimidade passiva dos representados
MARC EMANNUEL MENDES MARCELINO SOUSA, BEATRIZ FREHNER e JEULIANO
PEDROSO DE LIMA, e julgou extinta a presente representação em relação a eles, sem
resolução do mérito, pois “ainda que os pedidos formulados pelo autor sejam acolhidos,
com a condenação dos representados à obrigação de excluir as publicações, e
Num. 44141809 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712481096000000043091826
Número do documento: 24101712481096000000043091826
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:14:24

pagamento de multa, essas obrigações seriam imputáveis apenas à empresa de
comunicação, e não aos repórteres, pessoalmente”.

Ainda, entendo que a parte recorrente apresentou claramente em seu recurso
os motivos de fato e de direito que, sob sua interpretação, são necessários a afastar os
fundamentos do julgado proferido pelo Juízo a quo, não havendo falar em violação ao art.
932, III, do CPC, ou à súmula 26 do TSE, motivo pelo qual é necessária a rejeição da
preliminar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sustentam os recorrentes, resumidamente, que as palavras utilizadas em
matérias jornalísticas publicadas de forma escrita e por meio de vídeos, e divulgadas em
diversos meios de comunicação (Youtube, Facebook e site da emissora www.ric.com.br),
as quais foram posteriormente divulgadas ao público em geral consistem, em síntese, em
propaganda negativa em relação à candidata impetrante, Dayane Sovinski Rodrigues.

Para melhor elucidar os fatos, transcrevo a decisão (ID. 44077338):

A reportagem mencionada, intitulada "Incêndio em serraria da família de
candidato em Imbaú pode ter motivação política; polícia investiga"
(disponível em: https://ric.com.br/rn24h/politica/incendio-em-serraria-de-
candidato-em-imbau-pode-ter-motivacaopolitica-policia-investiga/), descreve
fatos que estão sendo investigados pela Polícia Civil, conforme explicitado
no texto: "A PCPR está investigando o caso e realiza diligências a fim de
esclarecer os fatos. Oitivas estão sendo realizadas e a PCPR aguarda
laudos complementares que darão auxílio no andamento das investigações."

Dessa forma, a reportagem, ao se limitar a narrar os acontecimentos com
base em informações colhidas de fontes oficiais e no relato do candidato
Juninho do Miro, não apresenta conteúdo inverídico ou difamatório.

Ademais, vale ressaltar que em nenhum momento o nome da candidata
Dayane Sovinski Rodrigues é mencionado na reportagem ou no vídeo em
questão. O conteúdo se limita a relatar os fatos relatados no boletim de
ocorrência, que menciona a investigação da participação de uma funcionária
terceirizada da prefeitura, sem, contudo, associar tal conduta diretamente à
autora ou à sua campanha eleitoral.

A reportagem, portanto, reproduz informações já documentadas pelas
autoridades policiais, mantendo-se dentro dos limites do jornalismo
informativo, sem incorrer em acusações ou insinuações direcionadas à
candidata.

Além disso, no vídeo disponibilizado no site Youtube (URL
https://www.youtube.com/live/IW9MfgNt1c), a partir de 27 minutos e 74
segundos, há leitura de parte da reportagem escrita, noticiando os fatos, e a
seguir os apresentadores fazem comentários sobre violência política.

Os comentários feitos no vídeo do “Jornal da Manhã”, transmitido pela JP
News, tratam genericamente da violência política, sem qualquer menção
específica à autora ou qualquer insinuação que possa prejudicar sua
imagem pública. O debate no programa gira em torno do problema da
Num. 44141809 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712481096000000043091826
Número do documento: 24101712481096000000043091826
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:14:24

violência política como um fenômeno mais amplo, o que reforça o
entendimento de que o conteúdo veiculado não foi direcionado para atacar
ou difamar a candidata.

A mera divulgação de fatos em apuração pela autoridade policial, com base
em relatos de terceiros, não configura propaganda eleitoral negativa,
especialmente quando a reportagem se limita a relatar os acontecimentos e
a mencionar que as investigações estão em andamento.

Destaca-se que, no trecho da reportagem, o próprio candidato Juninho do
Miro afirma suspeitar que a motivação do incêndio decorre da sua atuação
política, sendo essa uma das linhas de investigação. Tal afirmação faz parte
do relato do candidato e foi corretamente reportada pela mídia, não havendo
indícios de manipulação ou deturpação das informações por parte do veículo
de comunicação.

Assim, ausente a demonstração inequívoca de que o conteúdo veiculado na
reportagem e no vídeo em questão seja difamatório ou inverídico, e
considerando a importância de garantir a liberdade de imprensa e a plena
informação do eleitorado, conclui-se que pela improcedência do pedido
formulado pela parte autora.

Conforme ata notarial juntada na petição inicial, as publicações, notícias e
transcrições dos vídeos consistiram em:

Num. 44141809 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712481096000000043091826
Número do documento: 24101712481096000000043091826
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:14:24

Num. 44141809 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712481096000000043091826
Número do documento: 24101712481096000000043091826
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:14:24

Num. 44141809 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712481096000000043091826
Número do documento: 24101712481096000000043091826
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:14:24

Num. 44141809 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712481096000000043091826
Número do documento: 24101712481096000000043091826
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:14:24

Num. 44141809 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712481096000000043091826
Número do documento: 24101712481096000000043091826
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:14:24

Especialmente por versar o caso sobre conteúdo divulgado também na
internet, visto que os jornais são veiculados de maneira digital, é mister destacar que, nos
termos do art. 57-J da Lei 9.504/97 e do art. 38 da Resolução TSE nº 23.610/2019, com o
intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, “A atuação da Justiça
Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor
interferência possível no debate democrático”.

Logo, apenas quando se verificar situação que nitidamente desborde a
liberdade de expressão é que se justifica a autuação da Justiça Eleitoral.

Assim, em relação às manifestações de conteúdo eleitoral na internet,
disciplina o art. 27 da Resolução TSE nº 23.610/2019 que:

Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de
agosto do ano da eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57-A).

§ 1º A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou
identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender
a honra ou a imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou divulgar
fatos sabidamente inverídicos.

§ 2º O disposto no § 1º deste artigo se aplica, inclusive, às manifestações
ocorridas antes da data prevista no caput, ainda que delas conste
mensagem de apoio ou crítica a partido político ou a candidato, próprias do
debate político ou democrático. (Destaquei)

Então é certo que a legislação eleitoral visa proibir a divulgação e
disseminação de desinformação, ou seja, a intenção da norma eleitoral é evitar que a
propaganda irregular afete o equilíbrio entre as partes disputantes.

Conforme entendimento jurisprudencial, “os fatos sabidamente inverídicos a
ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano” (TSE –
Recurso na Representação nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em 30/08/2018,
publicado em sessão) e "a mensagem, para ser qualificada como sabidamente inverídica,
deve conter inverdade flagrante que não apresente controvérsias" (RP n° 367.516/DF, rel.
Min. Henrique Neves da Silva, publicado em sessão, 26.10.2010).

Logo, independe de avaliações ou aprofundamentos.

No caso, porém, não se verifica no teor das publicações realizadas nos perfis
dos representados qualquer conteúdo manifestamente inverídico e tampouco a intenção
de caluniar, difamar ou injuriar a candidata impetrante.

Explico.

Repiso que o fato diz respeito a matérias jornalísticas publicadas de forma
escrita e por meio de vídeos, e divulgadas em diversos meios de comunicação (Youtube,
Facebook e site da emissora www.ric.com.br), acerca da possibilidade de o incêndio que
acometeu a empresa de propriedade da família do Representado Cassemiro Pinto
Martins Junior, ter sido cometido, em tese, em decorrência de ato político.

Num. 44141809 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712481096000000043091826
Número do documento: 24101712481096000000043091826
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:14:24

Da análise de todos os conteúdos, comungo da fundamentação lançada na
decisão de origem, cujos fundamentos supratranscritos adoto, como razões de decidir.

A propósito, extrai-se de tais publicações a inexistência de qualquer tipo de
acusação ou nomeação de qualquer pessoa como sendo autor/autora do incêndio em
questão.

Ainda, das transcrições das falas dos jornalistas e do texto escrito produzido,
no mesmo sentido, fala-se em possibilidade de, em tese, ter sido o incêndio iniciado de
forma criminosa e, em tese, haver motivação política para tanto.

Em resumo, as informações trazidas no periódico recorrido não são
suficientes para ensejar o provimento do recurso, já que, conforme inúmeros julgados do
TSE, a mensagem, para ser qualificada como sabidamente inverídica, deve conter
inverdade flagrante que não apresente nenhuma controvérsia, entendimento também
aplicável aos casos de ofensa à honra, os quais demandariam a imputação de fato
determinado.

Na verdade, a forma como o eleitorado possa vir a interpretar o uso dos
termos e expressões no sentir da parte recorrente não é, a toda evidência, suficiente para
caracterizar a divulgação de fatos ofensivos à sua honra, de modo que, caso deseje,
poderá rebater as alegações nos meios de comunicação disponíveis para seu uso.

Nesse sentido, colaciono julgados recentes sobre tema:

ELEIÇÕES 2022 – RECURSOS ELEITORAIS – PROPAGANDA
ELEITORAL – HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO RÁDIO E TV – REDES
SOCIAIS – FAKE NEWS – CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO –
INDUÇÃO A ESTADOS MENTAIS E EMOCIONAIS NA OPINIÃO PÚBLICA
– RESPONSABILIDADE DO EMISSOR COM A FIDEDIGNIDADE DA
INFORMAÇÃO – DESBORDADO O LIVRE EXERCÍCIO DA LIBERDADE
DE EXPRESSÃO – REMOÇÃO DEVIDA – RESGUARDO A ISONOMIA DO
PLEITO – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM LIMINAR – COMINAÇÃO DE
MULTA FIXADA EM DOBRO –– REINCIDÊNCIA AFASTADA DE
PRECEDENTE PRETÉRITO – ORDEM DE PRECEDENTE EM FEITO
DIVERSO – LITIGÂNCIA DE MÁ–FÉ INDEMONSTRADA.

1. Demonstrada a veiculação de conteúdo sabidamente inverídico e
desinformação na propaganda eleitoral, veiculada no horário eleitoral
gratuito, no rádio e televisão e em redes sociais, é de rigor a tutela
jurisdicional para remoção dos conteúdos inquinados.

2. O exercício da liberdade de expressão não avalisa o descompromisso
com a propagação de conteúdos, sendo previsto no artigo 9º da Resolução
– TSE nº 23610/2019, a responsabilidade do emissor da informação, quanto
a checagem da sua fidedignidade, como requisito prévio à sua propagação.

3. O descumprimento da ordem liminar restou demonstrado, sendo devida a
cominação de multa fixada, imposta aos representados, ora recorrentes, de
forma solidária.

4. A mera comunicação de repetição da propaganda eleitoral impugnada,
Num. 44141809 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712481096000000043091826
Número do documento: 24101712481096000000043091826
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:14:24

não caracteriza ato processual que configure litigância de má–fé, nos
moldes do art. 80 do CPC. (TRE-PR. Recurso Eleitoral 060217678/PR,
Relator Des. Roberto Aurichio Junior, Acórdão de 19/09/2022, Publicado em
Sessão 218, data 22/09/2022)

ELEIÇÕES 2022. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA.
MATÉRIA VEICULADA EM REDE SOCIAL. DIVULGAÇÃO DE FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO ACOMPANHADO DE TERMO INJURIOSO.
EXTRAPOLOU O DIREITO DE LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO E
EXPRESSÃO. ART. 27, §1º DA RESOLUÇÃO TSE 23.610/2019.
EXCLUSÃO DA POSTAGEM. MULTA MANTIDA. INTELIGÊNCIA DO ART.
36, §3º DA LEI 9.504/97. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Resta consolidado junto ao TSE que "A configuração de propaganda
eleitoral antecipada negativa pressupõe o pedido explícito de não voto ou
ato abusivo que, desqualificando pré–candidato, venha a macular sua honra
ou imagem ou divulgue fato sabidamente inverídico. (RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL nº 060004534, Acórdão, Relator(a) Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE – Diário da justiça eletrônico, Tomo 34, Data 04/03/2022).

2. A exposição de fundamentos não constantes da sentença que rejeitou as
contas prestadas pelo representante, com imputação da prática de "caixa
dois" e equiparação de seus atos aos de um corrupto, caracterizada
propaganda eleitoral antecipada negativa, por meio da divulgação de
conteúdo manifestamente inverídico e ofensivo.

3. A livre manifestação do pensamento é passível de limitação nos termos
do art. 27, §1º da Res. TSE 23.610.

4. Verificada infração à legislação eleitoral, deve ser excluída a postagem,
bem como condenando o representado ao pagamento de multa, nos termos
do art. 36, §3º da Lei nº 9.504/97.

5. Recurso a que se nega provimento. (TRE-PR. Representação
060209532/PR, Relatora Des. Melissa De Azevedo Olivas, Acórdão de
05/09/2022, Publicado em Sessão 85, data 06/09/2022)

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO
PROCEDENTE. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR NA INTERNET.
DIVULGAÇÃO DE FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME.
INCONFORMISMO.

1. Não há obscuridade em relação à aplicação da multa prevista no art.
57–D, § 2º, da Lei 9.504/97, porquanto a jurisprudência do TSE firmada para
as Eleições de 2022 é no sentido da aplicabilidade da referida sanção na
hipótese de abuso na liberdade de expressão na propaganda eleitoral na
internet, a exemplo da veiculação de mensagens com conteúdo injurioso,
difamatório ou sabidamente inverídico.

2. O acórdão embargado analisou a matéria de forma clara, objetiva e
Num. 44141809 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712481096000000043091826
Número do documento: 24101712481096000000043091826
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:14:24

fundamentada, ainda que de modo contrário à pretensão recursal, o que
evidencia o mero inconformismo da parte, finalidade para a qual não se
prestam os embargos de declaração.

3. Não demonstrada a existência, no acórdão embargado, de algum dos
vícios descritos no art. 275 do Código Eleitoral, c.c. o art. 1.022 do Código
de Processo Civil, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se
impõe.

Embargos de declaração rejeitados. (TSE. ED Em Representação
060130762/DF, Relator Min. Floriano De Azevedo Marques, Acórdão de
25/04/2024, Publicado no DJE 74, data 08/05/2024)

Assim, inexistindo comprovação cabal acerca dos fatos alegados na inicial de
que houve imputação de qualquer tipo de ação criminosa à candidata recorrente no vídeo
compartilhado pelos recorridos em suas redes sociais, não há falar, por consequência, em
fatos sabidamente verdadeiros.

Desta forma, deve a sentença ser mantida, em sua totalidade.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao
recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600750-18.2024.6.16.0111 - Imbaú
- PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTES: DAYANE
SOVINSKI RODRIGUES, ELEICAO 2024 DAYANE SOVINSKI RODRIGUES PREFEITO, IMBAÚ
NO CAMINHO CERTO [REPUBLICANOS/PDT/PODE/PL/PRD/PSD] - IMBAÚ - PR - Advogados
dos RECORRENTES: ERIC DUDIK ROGERIO - PR66977, HOMERO SAMPAIO BAITALA DE
OLIVEIRA - PR76880 - RECORRIDOS: CASSEMIRO PINTO MARTINS JUNIOR, ELEICAO 2024
CASSEMIRO PINTO MARTINS JUNIOR PREFEITO, CLAUDIANE PINTO MARTINS, BEATRIZ
FREHNER - Advogados do(a) RECORRIDO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-
A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, PRISCILLA
CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A - RECORRIDO:
Num. 44141809 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712481096000000043091826
Número do documento: 24101712481096000000043091826
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:14:24

ABRAAO BORECKI - Advogado do(a) RECORRIDO: FLAVIO FLORES JUNIOR - PR54248-A -
RECORRIDO: TV INDEPENDENCIA OESTE DO PARANA LTDA - Advogados do(a)
RECORRIDO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - PR20738-A, LUIZ FERNANDO
CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A - RECORRIDOS: MARC EMMANUEL MENDES
MARCELINO DE SOUSA, JEULLIANO PEDROSO DE LIMA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141809 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 17/10/2024 12:48:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101712481096000000043091826
Número do documento: 24101712481096000000043091826
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 16/11/2024 16:14:24